Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-76.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA DE SEGURANÇA. COMUNICAÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA E ABUSIVA DO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da manutenção do bloqueio do cartão de crédito do autor mesmo após ter sido comunicado da regularidade das transações.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. A relação havida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
5. Conforme narrado nos autos, o autor informou à instituição financeira que todas as transações tentadas foram realizadas por ele, solicitando a imediata liberação do cartão. Apesar disso, o banco manteve o bloqueio da função crédito por dois dias, permitindo apenas o uso da função débito, o que não atendia às necessidades do consumidor.
6. Alega o recorrente que o bloqueio decorreu de medidas de segurança previstas contratualmente, diante da realização de transações atípicas e de valor elevado, com suspeita de fraude. Sustenta, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, pois atuou de forma preventiva.
7. Contudo, o banco não menciona, tampouco esclarece o motivo da manutenção do bloqueio, mesmo após a confirmação do autor sobre a intenção de compra. A inércia do recorrente diante da solicitação do consumidor configura manifesta falha na prestação do serviço.
8. Conforme previsão contratual constante do item 11.2.5, “regularizado o motivo que ocasionou o bloqueio do Cartão, o C6 Bank poderá restabelecer o seu uso."
9. A manutenção injustificada do bloqueio, mesmo após comunicação do consumidor, configura falha na prestação do serviço, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano e atingindo a esfera da dignidade do autor, que se viu desprovido de recursos em momento atípico.
10. Dessa forma, evidenciada a responsabilidade civil da instituição financeira, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o dano moral sofrido pelo autor, fixado em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença.
12. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.